Tribunal: TJPA
Processo: 0006573-50.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006573-50.2015.8.14.0006

APELANTE: MARIA MICHELE ALBUQUERQUE ALMEIDA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0006573-50.2015.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA / PA
.

AGRAVANTE:
MARIA MICHELE ALBUQUERQUE ALMEIDA
.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA N. 15.650
.

HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA 18.004.

AGRAVADO(S):
BANCO J. SAFRA S.A
.

ADVOGADO(S):

JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB/PA 18.691-A
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CORRESPONDÊNCIA À TAXA MÉDIA DO MERCADO. VALIDADE DA CLÁUSULA. COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E TARIFA DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. ALEGAÇÕES NÃO SUSCITADAS NA APELAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de interno em apelação cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, §4º, do CPC, em desfavor da agravante,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – N.º 0006573-50.2015.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA / PA
.

AGRAVANTE:
MARIA MICHELE ALBUQUERQUE ALMEIDA

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA N. 15.650

HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA 18.004.

AGRAVADO(S):
BANCO J. SAFRA S.A

ADVOGADO(S):

JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB/PA 18.691-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
MARIA MICHELE ALBUQUERQUE ALMEIDA,
contra a decisão monocrática deste relator (Id. 3538949) que
conheceu e negou provimento
ao apelo, a fim de manter a sentença que
julgou improcedentes os pedidos da ação revisional.

Nas
razões do interno (Id. 3668945),
a Agravante alega, em síntese, que os juros remuneratórios aplicados na hipótese dos autos não corresponderiam à taxa média de juros do mercado. Além disso, aduz a existência de precedente obrigatório do STJ a referendar a abusividade de cobrança de taxa de serviços de terceiros, bem como sobre o descabimento da cobrança de tarifa de registro e avaliação.

O Agravado apresentou contrarrazões ao interno (Id. 3825312), no sentido do desprovimento do recurso.

Os fundamentos do agravo interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtua
l.

Belém/PA, 14 de janeiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CORRESPONDÊNCIA À TAXA MÉDIA DO MERCADO. VALIDADE DA CLÁUSULA. COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E TARIFA DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. ALEGAÇÕES NÃO SUSCITADAS NA APELAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca alterar a conclusão exarada na decisão monocrática que afastou a nulidade por cerceamento de defesa e reconheceu a validade da cláusula de juros remuneratórios, considerando que a taxa de juros aplicada correspondeu à média do mercado.

Na decisão agravada, sobre os juros remuneratórios, registrou-se:

“[...]

obre o tema, destaco que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento tranquilo quanto a aplicabilidade da medida provisória nº 2.170-36/2001 aos contratos firmados com as instituições financeiras, conforme preconiza a sua súmula nº 539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

No caso em particular, verifico a existência de previsão expressa acerca da possibilidade da capitalização dos juros, bem como de que o contrato de financiamento foi celebrado no mês de setembro/2011, ou seja, em data posterior a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000.

Por conseguinte, destaco recente precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca do anatocismo (AgRg no AREsp 429029 / PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2016, publicado no DJe em 18/04/2016), sedimentando o entendimento no âmbito da Segunda Seção do Tribunal da Cidadania – que trata especificamente sobre matéria de direito privado -, onde o Digníssimo Relator consignou o seguinte: “A existência de uma norma permissiva, portanto, é requisito necessário e imprescindível para a cobrança do encargo, porém não suficiente/bastante, haja vista estar sempre atrelado ao expresso ajuste entre as partes contratantes, principalmente em virtude dos princípios da liberdade de contratar, da boa-fé e da adequada informação”

Complementando, assim destacou o Min. Marco Buzzi:

“Não é demais anotar, também, que o conceito que se tem sobre o que seja considerado ‘expressa pactuação’ foi novamente redimensionado. No bojo do REsp n. 973.827/RS, representativo da controvérsia, Relatora para o acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012, afirmou-se que ‘a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a

cobrança da taxa efetiva anual contratada’...

Pois bem, após o panorama traçado, é inegável que a capitalização, seja em periodicidade anual ou ainda com incidência inferior à ânua - cuja necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência desta Casa -, não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os princípios basilares dos contratos em geral, assim acordado, pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da vontade como elemento do negócio jurídico, ainda que nos contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia dos encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual.

De fato, sendo pacífico o entendimento de que a capitalização inferior à anual depende de pactuação, outra não pode ser a conclusão em relação àquela em periodicidade ânua, sob pena de ser a única modalidade (periodicidade) do encargo a incidir de maneira automática no sistema financeiro, embora inexistente qualquer determinação legal nesse sentido, pois o artigo 591 do Código Civil apenas permite a capitalização anual e não determina a sua incidência automaticamente”

Com efeito, verifico que ao tempo da perfectibilização do ajuste contratual entre os litigantes, o qual se refere a um pacto de financiamento de veículo, já vigoravam as disposições da MP nº 2.170-36, bem como de que o contrato fez previsão expressa acerca da capitalização dos juros, pois às fls. ID 3294513 - Pág. 56, é possível observar a previsão de taxa efetiva anual de juros (29,31%) superior ao duodécuplo da mensal (2,17%). Logo, deve permanecer inalterado o entendimento sufragado pelo juiz de base.

[...]”

Na esteira dos fundamentos que embasaram a decisão monocrática, tem-se que a cláusula que estipulou juros remuneratórios em percentual alinhado à taxa média de mercado não se revela abusiva.

No tocante ao pleito de reconhecimento da abusividade de cobrança de taxa de serviços de terceiros, bem como sobre o descabimento da cobrança de tarifa de registro e avaliação e da cobrança de TAC e TEC, entende-se que tais matérias
constituem indevida inovação recursal.

Isso porque, tais pretensões não integraram o conteúdo da impugnação levada a efeito na causa de pedir e nas razões da apelação interposta pela ora Agravante, restando, assim, preclusas. A agravante apenas veio a questionar as supostas abusividades em sede de agravo interno, o que demonstra se tratar de indevida inovação recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. SÚMULA N. 568/STJ. ARBITRAGEM. DIREITOS DISPONÍVEIS. JUÍZO ARBITRAL. COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRINCÍPIO COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO. EXCEÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da orientação que emana da Súmula n. 568/STJ, "[o] relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2. À luz do procedimento regrado pelo art. 4º e ss. da Lei Federal n. 9.307/1996, "(...) o estabelecimento da convenção de arbitragem produz, de imediato, dois efeitos bem definidos. O primeiro, positivo, consiste na submissão das partes à via arbitral, para solver eventuais controvérsias advindas da relação contratual subjacente (em se tratando de cláusula compromissória). O segundo, negativo, refere-se à subtração do Poder Judiciário em conhecer do conflito de interesses que as partes tenham reservado ao julgamento dos árbitros" (REsp 1569422/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 20/05/2016). 3. O caso concreto não envolve direitos indisponíveis, cingindo-se a controvérsia à interpretação e à qualificação que a parte agravada fez do negócio jurídico formalizado entre a agravante e terceiro (cessão de contrato), e a recusa em registrá-lo no sistema que gerencia contratações da espécie (compra e venda de energia elétrica), matéria que antecede a aplicação das normas regulamentares de regência. 4. Somente em hipóteses excepcionais e quando possível verificar, icto oculi, a patologia da cláusula compromissória é que se faz possível afastar a competência outorgada ao árbitro pelo art. 8º, § ún., da Lei Federal n. 9.307/1996.
5. Inviável o conhecimento de alegação suscitada apenas em sede de agravo interno, qualificando indevida inovação recursal.
6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1230431/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 10/12/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO PASSAGEIRA DE TREM. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE APRESENTADA SOMENTE NO AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO.

1. Verifica-se que a agravante não provocou, nas instâncias originárias, discussão da tese acerca da exorbitância do valor fixado a título de compensação pelos danos morais, trazendo a alegação de forma tardia, somente no Agravo Interno, o que importa em indevida inovação recursal e preclusão consumativa, rechaçadas pela jurisprudência do STJ.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1900628/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 10/12/2021)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
presente
agravo interno em apelação cível, mantendo
, desse modo,
a decisão
monocrática
que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, na forma do art. 932, IV, “b” do CPC c/c art. 133, XI, letra “d”, do regimento interno do TJ/Pa.

Em complemento, assinalando a injuridicidade das razões do interno, porquanto inteiramente contrárias à precedentes obrigatórios do STJ e refletindo apenas indevida inovação recursal, considerando o desprovimento manifesto do recurso, reconhecido de forma unânime pelo colegiado, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, §4º, do CPC, em desfavor da Agravante.

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/02/2022